Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016018-17.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Managui Agropecuária Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e ratificou, em remessa necessária, a sentença de procedência, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quando a decisão deixa de apreciar ponto que deveria ser enfrentado de ofício ou a requerimento da parte.
4. O art. 85, § 11, do CPC veicula norma de aplicação obrigatória, impondo ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que observados os limites legais.
5. Na hipótese, o acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a sucumbência da parte recorrente, silenciou quanto aos honorários recursais, configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.
6. Fixados os honorários na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se adequada a majoração para 12%, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de pronunciamento acerca da majoração dos honorários recursais quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida. 2. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites legais. 3. É cabível a elevação dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, quando evidenciado trabalho adicional em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 81992/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017, publ. 11.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
MANAGUI AGROPECUÁRIA LTDA
em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença de primeiro grau em sede de remessa necessária.

A parte embargante alega, em suas razões, que o acórdão colegiado incorreu em omissão.

Sustenta que, não obstante o integral desprovimento do apelo manejado pelo ente público estadual, o órgão julgador deixou de aplicar a regra prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a qual determina a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado e proceder à respectiva majoração da verba honorária.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que o colegiado, de fato, silenciou acerca da fixação dos honorários recursais.

A interpretação literal e sistemática do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de uma norma cogente, de ordem pública, cuja aplicação decorre de imposição legal e não de faculdade do julgador.

Sob a ótica teleológica, a referida norma possui dupla finalidade: remunerar o advogado pelo esforço despendido na instância revisora e desestimular a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios.

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, ora Embargante.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).” (ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da regra impositiva do artigo 85, §11, do diploma processual civil, impondo-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar a decisão e arbitrar os honorários recursais em favor dos patronos da parte vencedora.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão suscitada e fixar honorários sucumbenciais recursais, majorando referida verba para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026